Tribunal: TJBA
Processo: 8005407-52.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005407-52.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: RENILDA DANTAS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por produtores rurais, extinguindo a execução fundada em cédula rural pignoratícia, com base no direito à renegociação da dívida em razão do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública no município onde situada a propriedade rural dos embargantes, nos termos da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução CMN nº 4.660/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da situação de emergência ou estado de calamidade pública no município da propriedade rural dos embargantes confere direito subjetivo à renegociação da dívida rural, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.606/2018, em seu art. 36, § 2º, e a Resolução CMN nº 4.660/2018, em seu art. 3º, estabelecem que a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, é condicionada à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

4. O contrato em tela (Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01112-7) foi firmado em 27/04/2016, dentro do limite temporal estabelecido pelas normas, e o município em que localizada a propriedade rural dos embargantes teve estado de emergência reconhecido oficialmente por meio das Portarias n° 165, de 03 de outubro de 2017, e n° 284, de 05 de outubro de 2018, publicadas no DOU de 05/10/2017 e 08/10/2018, respectivamente.

5. Para mais, há prova documental de que o pedido formal de renegociação da dívida junto à instituição financeira foi protocolado em 13/11/2018 (ID n° 80498470), quando ainda vigente a Resolução do CMN n.º 4.660 de 17 de maio de 2018.

6. Nesse contexto, aplica-se a Súmula 298 do STJ segundo a qual
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

7. Diante disso, a renegociação de crédito rural em área na qual foi oficialmente reconhecido estado de emergência ou de calamidade pública pela autoridade competente, não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor.

8. A sentença se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento oficial do estado de emergência ou calamidade pública dispensa a comprovação individualizada de prejuízo para fins de prorrogação de crédito rural.

2. A renegociação da dívida rural, nas hipóteses legais, constitui direito subjetivo do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º; Resolução CMN nº 4.660/2018, art. 3º; CPC, art. 924, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJDFT, Apelação Cível nº 0729173-29.2018.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 01.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005407-52.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada RENILDA DANTAS DE CARVALHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25